Tribunal: TJMT
Processo: 0001613-76.2019.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001613-76.2019.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[HELIO HENRIQUE TEODORO VARGA - CPF: 638.421.061-49 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (EMBARGANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CUMPRIMENTO DO ART. 917 DO CPC – PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA REFORMADA
– APELO PROVIDO
– APLICAÇÃO DO ART.
1.013, §3º do CPC
–
PROCESSO PRONTO PARA IMEDIATO JULGAMENTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC –
JULGAMENTO
ULTRA/EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO VERIFICADA – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS – SÚMULA 379 DO STJ – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há qualquer nulidade no acórdão ao reconhecer a pretensão do embargante de devedor de revisar a cláusula do contrato que trata dos encargos moratórios tidos por abusivos, porquanto não há falar que o acórdão recorrido é
ultra/extra petita
.

No caso em que restou configurada a omissão quanto à suscitada inépcia da petição inicial dos embargos de devedor, é de ser sanado o vício, sem, contudo, atribuir efeito modificativo aos aclaratórios, porquanto não verificadas na exordial
as hipóteses do art. 330, §1º do CPC.

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês (Súmula 379 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado,
contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de Apelação n. 0001613-76.2019.8.11.0044,
para desconstituir a sentença, a fim de processar os Embargos à Execução e, por
aplicação ao art. 1.013, §3º do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos
.

O acórdão recorrido ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CUMPRIMENTO DO ART. 917 DO CPC – PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA REFORMADA – APLICAÇÃO DO ART.
1.013, §3º do CPC – PROCESSO PRONTO PARA IMEDIATO JULGAMENTO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DA TAXA MÉDIA DOS JUROS DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ADEQUAÇÃO PELO INPC – MULTA DE 2% – ART. 52, §1º, DO CDC – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Conforme decidido por esta Corte de Justiça, o ônus da extinção da lide, sem resolução do mérito, previsto no §4º do artigo 917 do CPC, apenas se dá nos casos em que não for apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo de débito e se o excesso de execução for o único fundamento dos embargos, o que não ocorre no caso concreto, em que o embargante pretende revisar cláusulas contratuais.

Aplica-se o disposto no art. 1.013, §3º do CPC considerado que o processo está em condições de imediato julgamento.

A orientação jurisprudencial é no sentido de não ser necessária a realização de prova pericial, máxime se as provas já produzidas se revelam suficientes para tanto, para análise de pedido de revisão de contrato bancário.

Demonstrado que a taxa de juros moratórios pactuada está elevada e supera, inclusive, os juros remuneratórios contratados, o que é vedado por constituir em flagrante abuso em desfavor do consumidor, o referido encargo deve ser reduzido ao percentual da taxa média dos juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula n. 176 do STJ, porquanto, considerado que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC.

A multa moratória, conforme o § 1º do art. 52 do CDC está limitada ao percentual de 2% e deve incidir sobre o valor da prestação, não há falar assim de sua incidência sobre o valor atualizado da dívida
.”

A Embargante sustenta que atualizou o débito com os encargos legais, que o acórdão é
ultra/extra petita
ao reconhecer que há pedido de revisão de cláusulas contratuais pelo aqui embargado, quando a insurgência é quanto ao excesso de execução relacionado à aplicação da multa moratória de 2%.

Aduz que o acórdão é omisso quanto à preliminar de inépcia da petição inicial suscitada na impugnação dos Embargos de Devedor.

Alega que houve omissão no acórdão quanto à superação do precedente deste Tribunal que admite a legalidade da aplicação da multa de 2% (art. 52, § 1º, do CDC), sobre o total da dívida.

Assevera que há equívoco e/ou erro material no acórdão quanto à limitação dos juros moratórios em 97 a.a., posto que a taxa efetivamente aplicada pela instituição financeira é a de 1% ao mês.

Anota, ainda, que o acórdão é contraditório quando decide pela inversão dos ônus da sucumbência.

Prequestiona a matéria e, por fim, pugna pelo provimento do recurso para sanar os alegados vícios existentes e para que seja atribuído efeito infringente ao acórdão recorrido.

Nas contrarrazões, o Embargado defende o não conhecimento dos aclaratórios, por não configurar nenhuma das hipóteses do artigo 1.026, § 2º do CPC, e no mérito, postula o desprovimento do recurso e a aplicação da multa art. 1.026, § 2º, do CPC (Id. 42381993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020